Tribunal: TJBA
Processo: 8048811-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048811-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: Roberto Solla registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA

Advogado(s)
:
Roberto Solla registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA

AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH DE SOUZA FREITAS, FABIO PIRES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM MANUTENÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Roberto Carlos Gomes Suarez Solla contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em agravo de instrumento e aplicou multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC/2015). O embargante alegou omissões e obscuridades na análise de documentos e de pedidos de tutela, insistindo na existência de quitação do imóvel objeto da lide e risco de sua perda em razão de penhoras trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise de documentos e pedidos de tutela de urgência; (ii) definir se os embargos declaratórios opostos configuram uso indevido do recurso com finalidade protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função estrita e só são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial.

4.

A análise dos fundamentos do acórdão embargado demonstra inexistência dos vícios apontados, tendo sido enfrentadas as questões relativas à tutela de urgência e à documentação de quitação do imóvel, com fundamentação clara e suficiente.

5.

O termo de quitação apresentado pelo embargante não contém elementos que vinculem o documento ao imóvel objeto da lide, não servindo como prova da quitação do contrato discutido.

6.

A pretensão do embargante de introduzir fatos e documentos novos revela tentativa de ampliar indevidamente o objeto dos embargos, contrariando a sua finalidade legal e afrontando o princípio da estabilidade das decisões judiciais.

7.

A reiterada interposição de embargos de declaração com o mesmo fundamento caracteriza comportamento protelatório, já evidenciado em recursos anteriores, razão pela qual se mantém a multa anteriormente aplicada.

8.

O prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) é respeitado, independentemente da rejeição dos embargos, quando os elementos indicados foram submetidos à apreciação judicial, mesmo que não mencionados expressamente no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à análise de fatos supervenientes ao acórdão embargado.

2.

A ausência de menção expressa a cada argumento das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação lógica e coerente.

3.

A reiteração de embargos de declaração com o mesmo conteúdo, sem demonstração de vício decisório, caracteriza conduta protelatória passível de sanção.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração, opostos no Agravo de Instrumento (8048811-34.2023.8.05.0000), em que figuram, como Embargante - ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA, e, como Embargados - ITAU UNIBANCO S.A. e outro.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
, mantendo-se na íntegra o Acórdão Embargado, nos termos do voto da Relatora.

7